Tribunal: STF
Processo: Rcl 56216
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra acórdão da 7ª Turma do Tribunal Superior Eleitoral que, nos autos da reclamação trabalhista nº 0010649-78.2015.5.03.0005, manteve decisão que reconhecera a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e pessoa empregada por empresa contratada para a prestação de serviços, ao fundamento de ilicitude da terceirização de atividade-fim.



    2. Na presente reclamação, alega-se afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e ao RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, julgados pelos quais o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim. A reclamante requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, e, ao final, a sua cassação. 



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, postergando o contraditório para a fase recursal.



    5. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e do RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    6. No caso em análise, o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, em 03.02.2017, declarou a nulidade do contrato de terceirização para reconhecer a responsabilidade da empresa tomadora de serviços pelo pagamento de verbas trabalhistas, considerando ilícita a terceirização realizada pela ora reclamante, em afronta à tese firmada na ADPF 324. Confira-se trecho relevante da decisão reclamada (doc. 10, fls. 67-97):



    “Isso considerado, o cerne da questão está em verificar a licitude ou não da terceirização das atividades da primeira ré e executadas pela segunda ré. 



    Cumpre observar que o fenômeno da terceirização é, sem dúvida alguma, a realidade que se apresenta no mundo atual, decorrendo da necessidade de se atender às exigências mercadológicas que o passar dos anos impõe às nações em geral, em virtude da realidade (em constante mutação, registre-se) vivenciada em determinado momento histórico, notadamente, na atualidade, a realidade advinda da economia globalizada, contextualizada no regime capitalista aplicado com voracidade e, a meu ver, com destino absolutamente obscurecido.



    Encontra-se assentado na jurisprudência que para a determinação da licitude ou não da terceirização o determinante é, em primeiro plano, se a atividade terceirizada constitui atividade fim ou atividade meio do tomador, em segundo plano, se em se tratando de atividade meio trata-se de serviços especializados e, finalmente, ainda em se tratando de atividade meio, se existe ou não a pessoalidade e a subordinação jurídica direta ao tomador. (...)



    Porém, no caso dos autos, restou demonstrado que as atividades exercidas pela autora a partir de 01/agosto/2014 iam além daquelas especificadas no contrato de prestação de serviços de correspondente estabelecido entre as rés, caracterizando-se, de fato, como atividades próprias da primeira ré. (...)



    Extrai-se dos depoimentos, que a autora desempenhava atividades de venda de produtos financeiros da primeira ré, tais como cartões de créditos administrados por esta, empréstimos e financiamentos, sendo certo que a prova oral produzida também revelou que o atendimento de todas as demandas relacionadas aos produtos eram feitos no setor em que a autora trabalhava. 



    Além disso, restou demonstrado que no local também se fazia a análise dos cadastros dos clientes, bem assim a concessão de crédito, ainda que em conformidade com os limites do sistema da primeira ré, sendo certo que havia saques dos valores liberados aos clientes na própria loja da primeira ré. 



    Certo é, ainda, que o depoimento do preposto da segunda ré carreado aos autos como prova emprestada demonstra que, como líder de atendimento, a autora, além de exercer tais atividades, era a responsável pelo gerenciamento da equipe de assistentes de vendas, que exerciam tais tarefas, respondendo, ainda, pelos cadastros efetivados pelos subordinados. 



    Ressalte-se que o contrato de correspondente firmado entre as rés previa a realização de atividades de intermediação de vendas dos produtos da primeira ré, tais como: recebimentos e pagamentos; recepção e encaminhamento de pedidos de empréstimos e de financiamentos, bem como prestação de outros serviços necessários para o acompanhamento da operação; elaboração de cadastro; e encaminhamento de pedido de venda de outros produtos financeiros, como crédito pessoal, bem como prestação de outros serviços necessários para o acompanhamento da operação (ID bf6f19f). 



    Porém, como visto, as atividades realizadas pela autora, como empregada da segunda ré, não se restringiam a estas, configurando-se, na verdade, como atividades próprias de instituições financeiras, assim conceituadas, nos termos do artigo 17, da Lei número 4.595/64, como ‘pessoais jurídicas públicas ou privadas que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros’”.



    7. Da mesma forma, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em 25.04.2017, ao julgar o recurso ordinário interposto pela ora reclamante, reiterou o entendimento pela ilicitude da terceirização de atividade-fim (doc. 13, fls. 50-59). A seguir:



    “Os depoimentos das partes revelam que a atividade executada pela reclamante a partir de 01/08/2014 é de necessidade permanente da primeira reclamada e se inseriam na sua atividade-fim, haja vista que uma financeira não pode prescindir dos serviços de análise cadastral e concessão de crédito. 



    As empresas integram o mesmo grupo econômico e o preposto confessou que a primeira reclamada (Midway) não possui empregados que realizam a venda dos produtos financeiros, sendo esses comercializados exclusivamente pelos empregados da segunda ré (Lojas Riachuelo) e que qualquer assunto relacionado aos cartões ocorre apenas nas lojas da segunda reclamada. 



    Assim, demonstrado que as atividades da reclamante estavam relacionadas ao serviço de crédito oferecido pela primeira reclamada, inseridas, portanto, em sua atividade-fim, a ilicitude da terceirização é evidente. 



    A intermediação da prestação de serviços relacionados ao oferecimento de crédito por meio de outra empresa integrante do grupo econômico, apenas evidencia a intenção da Midway S.A. de excluir uma parcela de trabalhadores que lhe prestavam serviços em atividade-fim das leis trabalhistas pertinentes e dos benefícios coletivos ajustados com o sindicato da categoria profissional dos financiários, o que não pode prosperar, diante do disposto no art. 9º da CLT. 



    As Resoluções do BACEN, invocadas pelas rés, autorizando a contratação de empresas correspondentes não pode prejudicar direitos trabalhistas de empregados contratados para trabalhar em atividade-fim, até porque referidas normas violam frontalmente o art. 3º da CLT e a Súmula 331 do TST. Ademais, tratam-se de normas de caráter meramente administrativo, não se olvidando acerca da competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho (art. 22, I, da CR/88). 



    Destarte, evidenciada a terceirização de atividade-fim, impõe-se a aplicação do preceito contido no art. 9º da CLT, com reconhecimento do vínculo empregatício com a primeira reclamada (Midway S.A.- Crédito, Financiamento e Investimento) de 01/08/2014 até o desligamento em 13/06/2015 e enquadramento da reclamante como financiária, conforme escorreitamente decidido em primeira instância. Tal fato atrai a responsabilidade solidária entre as rés, nos termos do art. 942 do CC. Ademais, por comporem um grupo econômico, a declaração de responsabilidade solidária encontra amparo no § 2º do art. 2º da CLT”.



    8. É certo que tais decisões são anteriores ao julgamento dos paradigmas firmados na ADPF 324 e do RE 958.252. No entanto, as decisões de 09.03.2022 (doc. 15, fls. 25-30) e 31.08.2022 (doc. 15, fls. 98-107), que negaram provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista e ao agravo interno interpostos pela ora reclamante, ainda que fundamentadas em questões processuais, mantiveram os atos jurisdicionais que contrariam entendimento firmado pelo STF, o que evidencia afronta à autoridade das decisões desta Corte. 



    9. Isso porque a posição adotada pelo órgão reclamado impede a aplicação das teses firmadas no Tema 725, usurpando, por via transversa, a competência do Supremo Tribunal Federal. No julgamento da Rcl 36.391 (Red. p/o acordão o Min Dias Toffoli), a Primeira Turma, por maioria, deu provimento ao agravo e julgou procedente a reclamação, cassando a decisão mediante a qual o Tribunal Superior do Trabalho negou admissibilidade ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 181 da Repercussão Geral e determinando a observância do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 383 da Repercussão Geral.



    10. Prevaleceu o voto do Ministro Dias Toffoli, no qual se assentou, quanto ao cabimento da reclamação, que, “nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o formalismo do art. 896, § 1º-A, I, da CLT deve ser afastado, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de ser caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF”. No mérito, reconheceu-se a afronta à tese fixada no Tema 383-RG, tendo em conta que, no processo de origem, houve “a decretação da ilicitude da terceirização do serviço e a condenação solidária das empresas prestadora e tomadora de serviços, equiparando as verbas trabalhistas devidas aos empregados da primeira àquelas pagas aos empregados da segunda”. Na ocasião, acompanhei a divergência e salientei que “essa é uma questão especialmente cara à Justiça do Trabalho — e, muitas vezes, há uma certa resistência, por compreensíveis motivos, em implementá-la —, mas o fato é que há uma posição firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal”.



    11. Como se nota da leitura das decisões proferidas pelos juízos ordinários, o reconhecimento da relação de emprego entre a ora reclamante e a autora da ação trabalhista se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela parte autora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. Sendo assim, a declaração de nulidade do contrato de terceirização, com o fim reconhecer a responsabilidade da empresa tomadora de serviços pelo pagamento de verbas trabalhistas, é medida que contraria a tese firmada na ADPF 324.



    12. Diante do exposto, com base no art. 161, § único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado (Autos nº 10649-78.2015.5.03.0005) e determinar que outro seja proferido pelo órgão reclamado, com a observância da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    13. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do ato reclamado acerca do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.



    14. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



          Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator